Tribunal: TJDFT
Processo: 0713306-91.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0713306-91.2021.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento (202) Agravante: Maria Helena Prill Agravado: Paulo Seabra de Noronha D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Maria Helena Prill contra a decisão proferida pelo Juízo da 13a Vara Cível de Brasília-DF, em fase de cumprimento de sentença, nos autos do processo no 0705363-88.2019.8.07.0001, assim redigida: “À executada para observar que não possui a prerrogativa de adjudicar o imóvel objeto dos autos. Todavia, nada impede que as partes formalizem acordo para solução da avença. Ao exequente em relação a proposta de ID 88303585, no prazo de 5 (cinco) dias. Havendo anuência, venha minuta conjunta de acordo para homologação. Não havendo, retornem os autos conclusos.” A agravante alega em suas razões recursais (Id. 25395329), em síntese, que figura na posição de devedora na relação jurídica processual, devendo ser respeitado seu direito de preferência para a adjudicação da fração equivalente a 50% (cinquenta por cento) do bem imóvel que será objeto de leilão judicial designado pelo Juízo singular. Requer, portanto, a antecipação da recursal para que lhe seja assegurada a possibilidade de adjudicação da referida fração do bem imóvel que será objeto de leilão judicial, bem como o subsequente provimento do recurso para que seja confirmada a tutela provisória. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram regularmente acostados aos presentes autos (Id. 25395331 e Id. 25395332). É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, parágrafo único, do CPC. No mais, o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. Nos termos do art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juízo o teor da decisão. No caso, a agravante requer o deferimento de tutela antecipada recursal. Para que seja concedida a tutela antecipada de urgência pretendida é necessária a presença de dois requisitos, quais sejam, a demonstração unilateral das provas suficientes que autorizem o exercício da pretensão, a denotar a existência do critério de verossimilhança, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na presente hipótese a questão devolvida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de adjudicação, pela devedora, de bem imóvel que será objeto de leilão judicial. A adjudicação consiste em meio de expropriação de bem pertencente ao devedor em favor do credor, nos termos do art. 876, caput, do CPC. Em outras palavras, o credor, ora recorrido, poderia requerer a adjudicação do bem imóvel em questão em seu benefício. A devedora, ora recorrente, no entanto, não pode exercer a pretensa faculdade da adjudicação em benefício próprio, uma vez que a fase de cumprimento da sentença é orientada em favor da tutela dos interesses insatisfeitos do credor. Ademais, a adjudicação a que se refere o art. 1322 do Código Civil diz respeito à preferência relativa à eventual venda promovida pela via extrajudicial. Logo, não se aplica à dinâmica da satisfação de crédito constituído por meio de decisão judicial e não afasta a possibilidade de prosseguimento do leilão judicial já designado. Convém ressaltar que nada impede que as partes celebrem transação, com o bem pontuou o Juízo singular, com a finalidade de solucionar a questão de modo atípico, de acordo com as respectivas declarações de vontade das partes. Por essas razões as alegações articuladas pela agravante não são verossímeis. Fica prejudicado o exame do requisito do perigo de dano de difícil ou impossível reparação fica prejudicado. Feitas essas considerações, indefiro o requerimento de antecipação dos efeitos da tutela. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. Ao agravado para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília–DF, 7 de maio de 2021. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator